Tribunal: TJDFT
Processo: 0750553-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ementa: direito civil. agravo de instrumento. ação de despejo por falta de pagamento. contraminuta. ilegitimidade. prescrição. inovação recursal. supressão instância. não conhecimento. gratuidade de justiça mantida. inadimplência configurada. manutenção da decisão recorrida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu liminarmente a desocupação voluntária do imóvel locado no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório, mediante o depósito de caução correspondente a três meses de aluguel.
2. O agravante sustenta que não está inadimplente, uma vez que efetuou pagamentos ainda que em atraso, e alega ausência de notificação prévia sobre a retomada do imóvel. O agravado, em contrarrazões, impugna a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça deferida ao agravante; e (ii) a legalidade da decisão que determinou a desocupação do imóvel diante da inadimplência alegada pelo locador.
III. Razões de decidir
4. A gratuidade de justiça concedida ao agravante deve ser mantida, pois o agravado não apresentou elementos probatórios que infirmassem a presunção de insuficiência financeira do recorrente.
5. A ausência de cláusula de renovação automática no contrato de locação não impede a continuidade da relação locatícia, desde que as partes assim o desejem, sendo a ação de despejo por falta de pagamento cabível quando demonstrada a inadimplência.
6. O locador não está obrigado a notificar previamente o locatário sobre a retomada do imóvel em caso de inadimplência, nos termos do art. 9o, III, da Lei no 8.245/1991.
7. A concessão de liminar para desocupação do imóvel encontra respaldo no art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991, quando o contrato de locação não possui garantias ou estas tenham sido extintas.
8. O locatário pode evitar a rescisão contratual mediante o pagamento integral dos valores devidos no prazo de 15 dias após a citação, conforme previsto no art. 62, II, da Lei no 8.245/1991.
9. O ônus de comprovar o pagamento integral dos aluguéis recai sobre o locatário, que não juntou aos autos documentos suficientes para afastar a inadimplência.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 9o, III, 37, 59, IX, e 62, II.